Tribunal: TJDFT
Processo: 0725825-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa.
Crimes, embora da mesma espécie – roubos circunstanciados pelo concurso de pessoas - e modos de execução parecidos, mas praticados, sem unidade de desígnios, contra vítimas diferentes e em datas e locais diversos, com comparsas distintos, não se consideram continuados. Denotam reiteração ou habitualidade criminosa, que impede seja reconhecido o benefício do art. 71 do CP. Agravo não provido.